Tribunal: TJSP
Processo: 2154436-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
VOTO No 39.173

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Fase de cumprimento de sentença. Ainda que o crédito discutido nos autos seja extraconcursal, atos expropriatórios não relacionados aos bens alienados fiduciariamente devem ser centralizados no juízo da recuperação judicial.
Recurso improvido, com observação.